Tribunal: TJPA
Processo: 0802118-80.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802118-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS HUMBERTO ARAUJO SARMENTO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMOÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DO DISPOSITIVO. RISCO CONTRA A VIDA DO APENADO:
IMPOSSIBILIDADE.

1. O MONITORAMENTO ELETRÔNICO É NECESSÁRIO QUANDO CONCEDIDA, DE FORMA EXCEPCIONAL, A PRISÃO DOMICILIAR PARA O RESGATE DA REPRIMENDA, SENDO FACULDADE DO JUÍZO SUA IMPOSIÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO. PRECEDENTES DO STJ.

2. NA HIPÓTESE, FOI CONCEDIDA AO RECORRENTE A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO, E LHE FOI DEFERIDA PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E ACEITAÇÃO DE DETERMINADAS CONDIÇÕES.

3. NÃO HÁ ILEGALIDADE, PORTANTO, NA DECISÃO QUE, AO CONCEDER O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR, DETERMINA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO, NOS TERMOS DO ART. 146-B, IV, DA LEP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS À CONCESSÃO DO REGIME DOMICILIAR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
Marcus Humberto Araújo Sarmento
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a v. decisão que concedeu a prisão domiciliar mediante a imposição de monitoramento eletrônico, nos autos do Processo de Execução Penal nº 0016010-31.2014.8.14.0401.

Em suas
razões
, o agravante informou que preencheu os requisitos para a progressão ao regime aberto, porém, em virtude da inexistência de Casa de Albergado, o juízo
a quo
concedeu a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Argumentou que a Resolução nº 42/2021, do CNJ, no seu artigo 3º, estabelece um rol taxativo de casos em que é possível a utilização do monitoramento eletrônico, o que torna tal prática ilegal.

Pontuou, em suma, que a imposição do monitoramento eletrônico é desnecessária e inadequada, posto que submete o apenado a situação de risco e alvo de milícias, atuantes nesta Capital, sobretudo, por residir em região periférica da cidade, além de contribuir com sua dessocialização.

Firme em suas teses, requereu o provimento do presente recurso, a fim de reformar a decisão ora impugnada, no sentido de afastar a exigência do monitoramento eletrônico ao agravante.

Em sede de
contrarrazões
, o representante do órgão acusatório pugnou pelo
conhecimento
e
provimento
do presente recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, o juízo
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a decisão ora hostilizada.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
Marcus Humberto Araújo Sarmento
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a r. decisão do
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
, que
indeferiu
o pedido de afastamento da exigência do monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime domiciliar.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução que, ao conceder a progressão ao regime aberto domiciliar, determinou o monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, sem a devida fundamentação e sem a individualização concreta do caso, consoante pontuou a defesa, sendo tal condição desnecessária e inadequada ao ora reeducando, razão pela qual requer o provimento do presente recurso com a consequente reforma da decisão ora hostilizada.

Em que pese as razões defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece prosperar
, conforme razões delineadas a seguir.

Como cediço, o
artigo 146-B, inciso IV, da Lei de Execuções Penais
, preceitua:

Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: (...);

IV – determinar a prisão domiciliar; (...),

Inicialmente, cumpre ressaltar que a determinação de fiscalização por meio eletrônico é uma faculdade do juízo da execução, exercido dentro de seu poder de discricionário, a partir da análise das circunstâncias no decorrer do cumprimento da pena.

Na hipótese, o magistrado
a quo
concedeu o benefício da prisão domiciliar por entender necessário para o efetivo cumprimento da pena no regime aberto, eis que o reeducando não poderia ser submetido a uma condição mais severa do que a que deveria suportar.

Sendo assim, constata-se que o cumprimento da pena em prisão domiciliar já é uma condição que, por si só, revela-se mais benéfica que a execução em Casa de Albergado, ainda que a referida situação excepcional se deva à falta de infraestrutura carcerária do Estado.

Desta forma, considerando que o uso da tornozeleira eletrônica visa fiscalizar o cumprimento das condições impostas ao ora agravante, bem como que inexistem motivos concretos para a retirada da monitoração eletrônica, faz-se mister a manutenção da fiscalização do apenado por meio da monitoração eletrônica.

Portanto, tendo em vista a expressa previsão legal e levando em consideração a necessidade de fiscalização da execução da pena, imperiosa se torna a manutenção da tornozeleira eletrônica imposta ao ora agravante, por se tratar de medida apropriada e adequada para se promover a ressocialização e reintegração à sociedade.

Neste sentido, encarto
jurisprudência pátria
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão
(HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 21/10/2016). 2.
In casu, foi concedida ao recorrente a progressão para o regime aberto e, diante da inexistência de vaga em Casa de Albergado, lhe foi deferida Prisão Domiciliar mediante monitoração eletrônica e aceitação de determinadas condições
. (...).
(STJ – AgRg no AREsp: 1016695 MG 2016/0303275-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DATA DE JULGAMENTO: 07/03/2017/ T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2017).
Grifo nosso

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INCLUSÃO DO APENADO. POSSIBILIDADE. AUTUAÇÃO. RETIFICAÇÃO.

1.
Admite-se a submissão do apenado ao sistema de fiscalização por monitoramento eletrônico nos casos em que, em virtude da ausência de estabelecimento adequado ao regime prisional intermediário, autoriza-se sua transferência para o regime semiaberto, ou, persistindo a falta de vagas, para o regime aberto, ou a colocação em prisão domiciliar
. 2. In casu, a decisão agravada restabeleceu decisão do Juízo da Execução para conceder prisão domiciliar ao paciente enquanto não surgir vaga em estabelecimento adequado. (...).
(STJ – AgRg no HC: 208511 MG 2011/0126454-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/05/2015, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2015).
Grifo nosso

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...). 2.
É assente nesta Corte o entendimento que, em caso de falta de vagas em estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena no regime semiaberto, se deve conceder ao apenado, em caráter excepcional, o cumprimento da pena em regime aberto, ou, na falta de vaga em casa de albergado, em regime domiciliar, até o surgimento de vagas no regime apropriado
. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para assegurar ao paciente o direito de aguardar em regime aberto, ou, na falta de vaga em casa de albergado, em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, o surgimento de vaga em estabelecimento prisional destinado ao regime semiaberto.
(STJ – HC: 314.106/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE 19/02/2016).
Grifo nosso

Por tais argumentos, levando em consideração a fundamentação exposada na decisão ora agravada,
não acolho da presente pretensão recursal
.

Ante o exposto, em consonância do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, mantendo irretocável a decisão ora agravada, consoante razões jurídicas delineadas alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 10/05/2022